Tribunal: STF
Processo: HC 201533
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Emerson Ruan Figueiredo da Silva, advogado, em benefício de Guilherme de Carvalho David Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 29.4.2021, negado provimento ao Agravo Regimental interposto no Habeas Corpus n. 627.977/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 9.10.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de entorpecente).
    A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva (e-doc. 13).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2243858-68.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, ao qual denegada a ordem pela Sexta Câmara de Direito Criminal:
    “HABEAS CORPUS. Reunião de feitos, nos termos do RITJSP, art. 145 por medida de economia e celeridade processual. Pretendida revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II, 310, § 2º, 312, caput, e 313. Alegação de possível concessão de benesses, desclassificação e ilegalidade da busca domiciliar que demandam aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta via estreita. Situação excepcional ocasionada pela pandemia de covid-19 que não justifica soltura. Inexistência de constrangimento ilegal. Trancamento da ação penal inviável. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 14). 
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 627.977 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 15.4.2021:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido liminar, impetrado em benefício de GUILHERME DE CARVALHO DAVID SILVA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2243858-68.2020.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, o paciente foi preso em flagrante em 9/10/2020, juntamente com outro agente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva após manifestação do Ministério Público e da Defesa (fls. 97/98). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: (…)
    No presente writ, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação apta a justificar a prisão preventiva do paciente, baseada apenas na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia. Aponta não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
    Afirma que o paciente é usuário de entorpecentes e que a pequena quantidade de drogas encontradas em seu poder seria destinada para seu próprio consumo. 
    Aduz que o Tribunal Estadual, em sede de habeas corpus, inovou na fundamentação utilizada para justificar a prisão preventiva do paciente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 
    Assevera que o paciente conta com condições pessoais favoráveis e os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. 
    Pondera a ocorrência de ilegalidade no flagrante, ante a entrada dos milicianos na residência do paciente sem mandado judicial e sem autorização. Aponta a inexistência elemento anterior que indicasse a prática delitiva apta a justificar a ação policial. 
    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. 
    Indeferida a liminar (fls. 81/83) e informações prestadas (fls. 89/92 e 95/103), o Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem (fls. 105/121). 
    É o relatório. Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    Conforme relatado, busca-se no presente writ, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente. 
    Preliminarmente, cumpre ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da materialidade ou autoria do crime de tráfico tampouco da desclassificação para o crime de porte para uso próprio, questões que demandam exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Confiram-se, nesse sentido: (…)
    Noutro giro, cumpre ressaltar que, conforme destacado pelo juízo singular, ao revés do consignado pela defesa, a entrada dos policiais na residência se deu razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, em investigação pela prática de delito diverso, não havendo falar, portanto, em ilegalidade da prisão em flagrante, tampouco em invasão de domicílio 
    Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos: (…)
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que possui registros por diversos atos infracionais, sendo conhecido no meio policial pelo envolvimento no tráfico de drogas e outros delitos. Tais circunstâncias, somadas não somente à natureza e quantidade da droga apreendida - 24,7g de cocaína (fl. 64) -, como também à forma de acondicionamento dos entorpecentes - em diversas porções individuais, prontas para venda - e à localização de objetos comumente utilizados no preparo e disseminação de tóxicos, como balança de precisão e embalagens plásticas, revelam maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (…)
    Por fim, quanto à alegação de inovação nos fundamentos do decreto cautelar por parte da Corte a quo, é de se observar que originariamente a segregação preventiva foi decretada, especialmente para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau. Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 15). 
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, ao qual negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que possui registros por diversos atos infracionais, sendo conhecido no meio policial pelo envolvimento no tráfico de drogas e outros delitos, o que, somado, não somente à natureza e quantidade da droga apreendida, como também à forma de acondicionamento dos entorpecentes – em diversas porções individuais, prontas para venda – e à localização de objetos comumente utilizados no preparo e disseminação de tóxicos, como balança de precisão e embalagens plásticas, revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Não há falar em inovação dos fundamentos da custódia pelo Tribunal de origem, considerando que a prisão preventiva foi decretada, especialmente, para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo colegiado, que manteve a segregação pelos mesmos fundamentos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau. Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 16).
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual se sustenta que “não há nas decisões atacadas (homologação da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e acordão) a mínima fundamentação, somente o simples argumento de risco à ordem pública e gravidade do delito, sem, contudo, fazer uma análise minuciosa do delito e sem comprovar de forma pormenorizada a razão da manutenção da custódia preventiva mantida” (fl. 4, e-doc. 1).
    Alega que “o paciente declarou ser usuário de entorpecente negando qualquer relação com o tráfico de drogas e que o entorpecente que foi encontrado em sua gaveta, qual seja: 04 micros tubos se destinava ao seu consumo pessoal. E a versão do paciente merece total credibilidade associados aos outros elementos estão em harmonia, principalmente por ser pequena a possível quantidade de droga apreendida 24,7g de cocaína para se dizer que tal entorpecente se destinava ao tráfico de drogas e que o paciente é traficante, ou seja, a quantidade se mostra irrelevante e irrisória no que tange à disseminação das drogas, que envolve questões muito mais complexas de políticas públicas” (sic, fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que “competiria ao Tribunal apenas o exame da legalidade da prisão na via estreita do writ. E ao inovar na fundamentação o TJSP extrapolou os limites da legalidade e afrontou todos os princípios acima mencionados, vez que o mandamus é remédio constitucional assegurado ao paciente, não se admitindo que o exercício desse consagrado direito, traga maiores gravames ainda em desfavor do mesmo” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “não houve a devida compatibilização, em virtude da pequena quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de cocaína (24,7g). Não foi presenciado qualquer ato de venda e compra por parte dos policiais em relação ao paciente” (fl. 8, e-doc. 1).
    Argumenta ser o “paciente primário e sem antecedentes criminais que, em tese, praticou um delito destituído de violência ou grave ameaça à pessoa. Por outro lado, não há provas de que ele integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. Assim, em eventual caso de prolação de sentença condenatória ao fim, haverá a incidência do artigo 33, § 4º, Lei 11.343/06 em seu patamar máximo bem como a incidência da atenuante da menor idade penal, posto ter o paciente 18 dezoito anos de idade” (fl. 27, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante de todo exposto, que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, diante dos evidentes constrangimentos ilegais que lhe foram impostos e, no mérito, seja a liminar tornada definitiva, concedendo-se o direito pleiteado” (fl. 32, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Em 22.4.2021, foi impetrado neste Supremo Tribunal o Habeas Corpus n. 200.932/SP, apresentando a mesma pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente.
    O Habeas Corpus n. 200.932/SP veio-me distribuído em 22.4.2021. A ele neguei seguimento em 26.4.2021, com os fundamentos seguintes:
    “Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 627.977. (…)
    No julgamento do Habeas Corpus n. 2243858-68.2020.8.26.0000, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva com os seguintes fundamentos:
    ‘De proêmio, observa-se ter sido determinado o apensamento para julgamento simultâneo, por medida de economia e celeridade processual, nos termos do RITJSP, art. 145. 
    GABRIEL e GUILHERME tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas, por terem, em tese, cometido os crimes graves previstos na Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 35, caput.
    Segundo consta, policiais civis, em cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão - expedidos em razão de investigação de suposta prática de homicídio por GABRIEL -, lograram encontrar 34 invólucros com cocaína e outra porção maior da mesma substância (24,7g), inúmeras embalagens comumente utilizadas para o embalo da droga, R$ 746 e uma balança de precisão. 
    Nesse contexto, o Juízo a quo decidiu, de maneira bem fundamentada, conforme se observa: 
    ‘O flagrante encontra-se em perfeita ordem, não sendo o caso de relaxamento da prisão (artigo 310, I, CPP). Contrariamente ao alegado pela defesa, consta a informação do auto de prisão em flagrante que houve expedição de mandado judicial de busca e apreensão em inquérito policial em que o autuado Gabriel é investigado por outro crime, de forma que não se sustenta a versão de que a casa onde a droga foi apreendida foi invadida ilegalmente. Narram nos autos a prática de delito, em tese, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos (art. 313, inciso I do Código de Processo Penal). Há elementos que demonstram a existência do delito, consubstanciado nos documentos que acompanham o auto de prisão em flagrante e há indícios suficientes de autoria, revelados pelos depoimentos dos policiais e testemunhas. Os elementos indicam que a manutenção da custódia cautelar não só é necessária para aplicação da lei penal e para a instrução criminal (art. 282, inciso I do Código de Processo Penal), como se revela adequada, porquanto, muito embora primários, ambos os autuados possuem passagens anteriores por atos infracionais, indícios de que, em liberdade, poderão retornar à prática delitiva, colocando em risco a ordem pública. Não se vislumbra nesta fase da cognição sumária neste Plantão Judiciário que os presos reúnam as condições autorizadoras da prisão provisória domiciliar (art. 318, CPP). Muito embora não empregada violência ou grave ameaça, havendo notícia constante do inquérito policial acerca de investigação de crime de homicídio, ao menos nesta fase de cognição, sem maiores informes sobre o outro inquérito em andamento na Comarca de origem, não é recomendada a colocação dos autuados em liberdade porquanto do risco da proliferação do Coronavírus, ainda mais considerando que nossa região do Estado de São Paulo já ingressou na fase verde do Plano São Paulo, havendo, pois, diminuição do risco de propagação da doença. De resto, pois, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos da lei (atual redação do artigo 310, II, CPP) para assegurar a ordem pública, evitando eventual volta a delinquência, é de rigor. O DD. Representante do Ministério Público opinou neste sentido. Os termos da Resolução 66, de 27 de janeiro de 2009, com as alterações da Resolução 87, de 15 de setembro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, serão observados pelo Egrégio Juízo da Comarca onde ocorrera o fato delituoso. Posto isto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, e, porque inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (artigo 310, II, do mesmo Diploma), observada a manifestação retro do(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça Plantonista, converto as prisões em flagrante dos autuados em preventiva’ (fls. 81/82). 
    Atentou-se à gravidade concreta dos delitos, em que os pacientes foram surpreendidos em poder de substância de alto poder viciante, supostamente para fins de tráfico e que, se disseminadas, colocariam em alto risco a saúde pública, com demonstração de todos os requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput, indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade abstrato, lembrando-se prescindível fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC nº 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC nº 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC nº 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER). 
    Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de modo que a manutenção das preventivas se justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a imputação, mostrando-se insuficientes medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, arts. 319 e 320. 
    A manutenção da prisão cautelar abrange um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter as custódias, situação esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC nº 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC nº 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 93.283, Rel. Min. EROS GRAU). 
    Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas previstas nos CPP, art. 319 e art. 320 - menos abrangentes e eficazes - porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública. 
    As demais ilações - v.g., possível fixação de regime prisional diverso do gravoso, concessão de benesses, possível desclassificação para uso ou irregularidades na busca domiciliar - não encontram guarida na estreita via do writ, até porque, quanto a última, não perceptíveis, prima facie. E, consoante se constata, sequer foi proferida sentença, de forma que sua análise, além de demandar exame de matéria de mérito, configuraria violação ao princípio constitucional do juiz natural e supressão de instância, não sendo o caso de trancamento da ação penal. 
    E, por fim, a pandemia de covid-19 não autoriza a sua imediata soltura, considerando-se a Recomendação/CNJ, nº 62, de 17 de março de 2020, art. 5º-A, com nova redação determinada pela Recomendação/CNJ, nº 78, de 15 de setembro de 2020: ‘Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.’ 
    Do mesmo modo, impossível a substituição por prisão domiciliar. 
    As hipóteses previstas no CPP, arts. 318 e 318-A são taxativas e exigem interpretação restritiva e não se inserem nos fundamentos invocados pela defesa (possibilidade de disseminação de doença em razão de pandemia). 
    Aliás, são lastreadas em situações consolidadas e exigem prova idônea, conforme expressamente consignado no seu parágrafo único, não podendo ser baseadas em meras conjecturas, mas, contrariamente, em dados concretos, o que não restou demonstrado. 
    Diante do exposto, denega-se as ordens postuladas no HC nº 2243491-44.2020.8.26.0000 e HC nº 2243858-68.2020.8.26.0000, trasladando-se cópia aos autos apensados (RITJSP, art. 145)’ (fls. 3-6, e-doc. 14).
    Na decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    ‘Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    Conforme relatado, busca-se no presente writ, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente. 
    Preliminarmente, cumpre ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da materialidade ou autoria do crime de tráfico tampouco da desclassificação para o crime de porte para uso próprio, questões que demandam exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Confiram-se, nesse sentido: (…).
    Noutro giro, cumpre ressaltar que, conforme destacado pelo juízo singular, ao revés do consignado pela defesa, a entrada dos policiais na residência se deu razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, em investigação pela prática de delito diverso, não havendo falar, portanto, em ilegalidade da prisão em flagrante, tampouco em invasão de domicílio.
      Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos: (…).
    A Corte de origem, por sua vez, manteve a custódia cautelar, consignando que: (…).
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que possui registros por diversos atos infracionais, sendo conhecido no meio policial pelo envolvimento no tráfico de drogas e outros delitos. 
    Tais circunstâncias, somadas não somente à natureza e quantidade da droga apreendida - 24,7g de cocaína (fl. 64) -, como também à forma de acondicionamento dos entorpecentes - em diversas porções individuais, prontas para venda - e à localização de objetos comumente utilizados no preparo e disseminação de tóxicos, como balança de precisão e embalagens plásticas, revelam maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (…).
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se: (…).
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido: (…).
    Por fim, quanto à alegação de inovação nos fundamentos do decreto cautelar por parte da Corte a quo, é de se observar que originariamente a segregação preventiva foi decretada, especialmente para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau. Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos.
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus’ (fls. 2-11, e-doc. 15).
    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. 
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: (...)
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de tráfico e associação imputados ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. Pelos dados apresentados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus”.
    7. No presente habeas corpus, insiste o impetrante na revogação da prisão cautelar do paciente, antes examinada no Habeas Corpus n. 200.932/SP, como destacado. Os argumentos apresentados são idênticos, tendo sido analisados minuciosamente na decisão proferida naquela impetração.
    8. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS I